Tribunal: TCU
Processo: 026.658/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em operação de cessão de carteira de créditos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de deputado federal com o objetivo de analisar possíveis irregularidades ocorridas na operação de cessão de carteira de créditos realizada entre o Banco do Brasil e o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizado e Exclusivo (FIDC-NP), com a interveniência da sociedade empresária Enforce Gestão de Ativos S.A., ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Banco do Brasil (CNPJ 00.000.000/0001-91), nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020 quanto ao risco de que o modelo de recorrência estruturado a partir da operação-piloto objeto destes autos, mantidas as premissas de seleção de potenciais compradores e o padrão da carteira cedida, implique concentração de informações de créditos do banco em um mesmo conglomerado bancário e/ou dependência de um único comprador; 9.3. informar o teor desta deliberação ao representante; 9.4. informar o teor desta deliberação às demais autoridades, aos representantes legais e aos solicitantes de informações dos processos conexos: Subprocurador-Geral junto a este TCU Lucas Rocha Furtado; Senador Randolfe Rodrigues; Deputado Federal Pompeo de Mattos; Deputado Federal João Daniel; Deputado Federal Nereu Crispim; 9.5. arquivar o processo, nos termos do art. 169 do Regimento Interno.